Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado no bojo da apelação interposta por E. O. F. REPRESENTADO POR A. S. F. E OUTRA, em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. N ação ajuizada em desfavor da U. P. C. T. (ID 15854054), foi requerida sua condenação, na qualidade de operadora de plano de saúde, a fornecer tratamento multidisciplinar ao demandante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi fundamentado no fato de que a suplicada não possui profissionais especializados para a terapia de que necessita o requerente ea qual foi interrompida por impossibilidade de pagamento com recursos próprios. Em seu pedido, esclarece que tem 3 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessita de “acompanhamento neuropediátrico e/ou psiquiátrico, com plano terapêutico individualizado (.. omissis ...) com os seguintes profissionais: Psicologia Comportamental e Cognitiva; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Psicopedagogia; Equoterapia e Musicoterapia, com vistas à sua interação social, além de Neurologista e atenção contínua”. Há risco de prejuízo em face à sua condição neurológica e em formação, de modo que a demora de acompanhamento com profissionais especializados acarretaria perdas diárias em seu desenvolvimento comportamental, social e evolutivo. Assim, requereu a tutela de urgência e para compelir a suplicada a custear o tratamento “junto ao instituto Ninar” e para que autorizasse e custeasse diretamente os profissionais responsáveis, nos valores por eles exigidos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência, formulado em sede recursal (art. 299, CPC), onde o apelado pretende compelir a demandada a custear seu tratamento de saúde. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o recorrido colacionou relatório médico, elaborado em 11/03/2020, para demonstrar a necessidade de atendimento com os seguintes profissionais: Psicologia Comportamental e Cognitiva; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional; Psicopedagogia; Equoterapia e Musicoterapia, com vistas à sua interação social, além de Neurologista (ID 15854057). O fundamento dessa pretensão é a recusa da apelada em custear o tratamento, contudo, o conjunto probatório carreado, emerge que foi dada a possibilidade de atendimento em quatro clínicas, documento, inclusive, juntado pela própria apelante (ID 1492883 – págs. 4/6). Verifica-se, ainda, que o contrato firmado afasta a possibilidade de reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada e por profissional não indicado pela operadora (item 8 – ID 14929015 – pág. 3). De outra parte, a operadora não estaria, em tese, obrigada a fornecer tratamentos fora daqueles contratados ou estabelecidos na legislação de regência. Particularmente, quando a opção do consumidor é pela contratação do plano de saúde mais barato, onde a cobertura é apenas dos procedimentos mínimos fixados pelo art. 10 da Lei no. 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa no. 428/2017, alterada recentemente pela RN no. 453/2020. Deste modo, em face dos elementos dos autos, não ficou demonstrada, a primus ictus oculi, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que existe uma rede credenciada onde, a princípio, se poderia obter o atendimento desejado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator